Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-15.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – EMBARGANTE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA A SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – EMBARGANTE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – BASTA A SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002118-15.2017.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA, é embargado WILSON ANTONIO ODORISSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002118-15.2017.8.26.0008/50001 -Voto no 35018
2
Embargos de Declaração No 1002118-15.2017.8.26.0008/50001
EMBARGANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
EMBARGADO:
WILSON ANTONIO ODORISSI
VOTO No 35018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO
EMBARGANTE APONTA
SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA -
TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE
BASTA A
SIMPLES ALUSÃO AOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO SEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 731/740 que negou provimento ao recurso,
confirmando a r. decisão recorrida no sentido de condenar as rés na
obrigação de arcar com todas as despesas médicas e hospitalares
decorrentes do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que
assiste o autor (Ressecção Trans-Uretral da Próstata), nas
dependências do Hospital São Camilo, desde sua internação até alta
médica.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v. acórdão
padece de contradição e omissões que necessitam ser supridas, a
fim de responder todos os argumentos expostos nas razões
recursais.
Enfim, prequestiona os dispositivos legais que reputa
terem sido violados, a saber: artigos 485, VI e 506 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002118-15.2017.8.26.0008/50001 -Voto no 35018
3
Processo Civil, inaplicabilidade da Lei 9.656/98 em face do artigo
5o, inciso XXXVI da Constituição Federal e por se tratar de
contrato firmado anteriormente à sua promulgação.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
De início, cumpre observar que o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo
julgamento sobre a matéria.
Ora, nesse sentido já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a lição
sempre atual de Pontes de Miranda, ao dilucidar que
nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado
para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua,
'se permitido fosse, em embargos declaratórios,
rejulgar, ferido de frente ficaria o direito processual
brasileiro” (cf. 'Comentários ao Código de Processo
Civil', Ed. Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ - EDcl
no Ag 278.618
SP
Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000,
p. 115).
Assim,
considerando
que
somente
em
casos
excepcionais pode-se agregar efeito infringente aos embargos de
declaração, modificando o julgado, situação que não se configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002118-15.2017.8.26.0008/50001 -Voto no 35018
4
na espécie em apreço, é forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão.
No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos
dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria
objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos
implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Configura-se o prequestionamento implícito quando o
Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da
tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem
referência expressa aos dispositivos legais tidos por
violados” (STJ, 3a turma, Resp n° 1.370.152/RJ, rel.
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Dje 13.11.2015).
Enfim, vê-se que, embora a parte embargante tenha
interposto o presente recurso alegando omissão e prequestionando a
aplicação de dispositivos legais que julga não terem sido objeto de
exame, em realidade busca uma revisão do r. decisum sub censura,
o que é inadmissível.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os
embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator